Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005568-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA SENTENÇA PELO SISTEMA PJE. EMPRESA PRIVADA DE GRANDE PORTE. REGISTRO DE CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa n. 0047163-45.2015.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da intimação da sentença. O agravante sustentou que a publicação da sentença não foi realizada em nome do advogado expressamente indicado nos autos, em afronta ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, e alegou prejuízo presumido, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como invalidade da intimação eletrônica. Também formulou pedidos relacionados à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, ao efeito suspensivo de embargos à execução e à prestação de caução pelo Estado para levantamento de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidos os pedidos recursais relacionados à suspensão de exigibilidade de crédito tributário, à atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução e à exigência de caução pelo Estado, diante da natureza da ação originária; (ii) estabelecer se é válida a intimação eletrônica da sentença realizada pelo sistema PJe, com registro de ciência, quando a parte agravante alega que a publicação não foi direcionada ao advogado indicado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os pedidos relativos à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, ao efeito suspensivo de embargos à execução e à prestação de caução pelo Estado não comportam conhecimento, porque a ação originária é Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa, e não execução fiscal ou embargos à execução, inexistindo crédito tributário em disputa, garantia do juízo por depósito ou execução fiscal em andamento.

4.

A Lei n. 11.419/2006 considera pessoais, para todos os efeitos legais, as intimações realizadas por meio eletrônico, e estabelece que a intimação se realiza no dia em que o intimando efetiva a consulta eletrônica ou, automaticamente, ao término do prazo legal de 10 dias corridos.

5.

A Resolução TJMT/TP n. 3/2018 determina que as intimações de empresas privadas, excetuadas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam realizadas pelo Portal do Sistema PJe, em conformidade com os arts. 246, §§ 1o e 2o, e 270 do CPC.

6.

Empresas privadas de grande porte têm o dever de manter cadastro atualizado no sistema de comunicação eletrônica processual, de modo que recai sobre a própria parte a responsabilidade pelo acompanhamento regular das intimações eletrônicas.

7.

A intimação da sentença foi regularmente expedida pelo sistema PJe, com registro de ciência em 08/05/2023, e o trânsito em julgado foi certificado em 16/06/2023, sem demonstração de falha técnica na expedição do expediente eletrônico ou de indisponibilidade da sentença no portal.

8.

A intimação eletrônica com registro de ciência equivale à intimação pessoal, independentemente de controvérsia sobre qual patrono a recebeu no sistema, quando a parte está obrigada a manter cadastro atualizado e acompanhar as comunicações eletrônicas.

9.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de que a publicação não foi direcionada ao patrono indicado, sem prova de que a parte efetivamente desconheceu a decisão ou ficou impedida de exercer o direito de recorrer.

10.

O pedido de redirecionamento das intimações ao advogado indicado foi formulado em dezembro de 2020, mas não há nos autos elemento que demonstre deferimento expresso pelo juízo, o que afasta a existência de determinação judicial vinculante para expedição das intimações exclusivamente àquele patrono.

11.

A arguição da nulidade da intimação apenas em fevereiro de 2025, aproximadamente 20 meses após o trânsito em julgado, viola a boa-fé objetiva e a lealdade processual, pois eventual nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão.

12.

A invocação tardia de suposto vício de intimação, após resultado processual desfavorável e longo período de inércia, configura nulidade de algibeira, conduta incompatível com o processo civil contemporâneo e com os deveres de boa-fé e cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, com registro de ciência, é válida e equivale à intimação pessoal da empresa privada obrigada a manter cadastro atualizado no sistema de comunicação processual. 2. A nulidade de intimação somente pode ser reconhecida quando a parte demonstra prejuízo processual concreto. 3. A arguição tardia de nulidade de intimação, após o trânsito em julgado e sem impugnação na primeira oportunidade, caracteriza preclusão e pode configurar nulidade de algibeira. 4. Pedidos recursais fundados em premissa fática incompatível com a natureza da ação originária não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o, 246, §§ 1o e 2o, 270, 272, §§ 2o e 5o, 278, 282 e 919, § 1o; CTN, arts. 151, II, e 206; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o, 3o e 6o; Resolução TJMT/TP n. 3/2018, arts. 66 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.731/TO, Segunda Turma, j. 12.09.2022, DJe 15.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.617/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, REsp no 2.095.463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2025; TJMT, N.U 1005840-83.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026, DJE 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 0047163-45.2015.8.11.0041, opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, bem como deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Sustenta o Agravante a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que a publicação não foi realizada em nome do advogado expressamente indicado nos autos, em afronta ao disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

Afirma que houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado, o que não teria sido observado, ocasionando prejuízo presumido e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a ausência de intimação válida impediu a ciência inequívoca da sentença e, por conseguinte, a interposição tempestiva do recurso cabível, configurando nulidade absoluta.

Invoca, ainda, a aplicação das regras do processo eletrônico (Lei n. 11.419/2006), sustentando que a intimação somente se considera válida quando regularmente direcionada ao advogado cadastrado.

No tocante ao pedido de tutela antecipada recursal, defende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo, quais sejam, a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Argumenta que a execução fiscal se encontra devidamente garantida por depósito em dinheiro e que, caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, poderá haver levantamento indevido dos valores depositados, além de prejuízos à regularidade fiscal da instituição, com reflexos na emissão de certidões e na participação em licitações e relações negociais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator. (id. 346933382)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 358588878)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a reforma da decisão, prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa n. 0047163-45.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Confere-se dos autos que em 07/10/2015, a parte agravante propôs Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa n. 0047163-45.2015.8.11.0041, código: 1051505, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada e a abstenção da inscrição na dívida ativa.

Sobreveio a sentença, julgando os pedidos improcedentes, que foi publicada por meio eletrônico no sistema PJe, com registro de ciência em 08/05/2023, que transitou em julgado em 16/06/2023. (id. 345516408, fl. 384).

Em 12/02/2025, aproximadamente 20 meses após o trânsito em julgado, a parte autora requereu o desarquivamento dos autos para impugnar a intimação da sentença, sustentando que a publicação não teria sido direcionada ao advogado expressamente indicado nos autos – Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 14.992-A –, conforme requerimento formulado em dezembro de 2020, com fundamento no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que a intimação eletrônica foi regularmente expedida pelo sistema PJe com registro de ciência, que empresas privadas têm obrigação de manter cadastro atualizado nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e que não houve demonstração de prejuízo processual concreto, conforme exige o art. 282 do Código de Processo Civil. (id. 345516408, fls. 399/401).

Dessa decisão, se insurge o recorrente.

Pois bem.

De início, consigna-se que o recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução e de determinação de prestação de caução pelo Estado para levantamento de valores depositados.

Como visto, a ação originária é uma Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa, não uma execução fiscal ou ação de embargos.

Não há, portanto, crédito tributário em disputa, nem execução fiscal em andamento, nem garantia de juízo por depósito.

Todos os argumentos relacionados à suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, à expedição de certidão positiva com efeito negativo nos termos do art. 206 do mesmo diploma, e ao efeito suspensivo de embargos à execução nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, partem de premissa fática equivocada sobre a natureza da ação de origem e, por isso, carecem de qualquer base processual nos presentes autos.

Confirma-se, portanto, o não conhecimento parcial declarado na decisão monocrática.

A controvérsia recursal, portanto, consiste na validade da intimação da sentença realizada eletronicamente pelo sistema PJe, com registro de ciência em 08/05/2023.

O agravante sustenta que a publicação não foi direcionada ao patrono expressamente indicado nos autos, o que configuraria nulidade absoluta por violação ao art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil e às regras do processo eletrônico.

A tese recursal não prospera, pelas razões que se expõem a seguir.

Da validade da intimação eletrônica

O sistema de comunicação eletrônica dos atos processuais é regido, no âmbito federal, pela Lei n. 11.419/2006, cujo art. 5o, §6o, é categórico ao estabelecer que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive quanto à Fazenda Pública.

O mesmo artigo, em seu §1o, determina que a intimação considera-se realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica, e, em seu §3o, que o prazo para essa consulta é de 10 dias corridos, após os quais a intimação é considerada automaticamente realizada.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Resolução TJMT/TP n. 3/2018, cujo art. 67 determina que as intimações de empresas privadas – com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte – sejam realizadas pelo Portal do Sistema PJe, conforme os arts. 246, §§ 1o e 2o, e 270, todos do Código de Processo Civil.

O art. 246, §1o, do Código de Processo Civil impõe às empresas privadas de grande porte a obrigação de manter cadastro atualizado no sistema de comunicação eletrônica processual.

O Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, instituição financeira de grande porte, está plenamente sujeito a essa exigência.

Nesse viés, a responsabilidade pela atualização do cadastro e pelo acompanhamento regular das intimações eletrônicas recai, assim, sobre a própria parte.

Os autos originários certificam que a intimação foi regularmente expedida pelo sistema PJe, com registro de ciência em 08/05/2023.

Consta, ainda, que o prazo recursal correu regularmente, sem interposição de recurso voluntário, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 16/06/2023.

Não há indicação de falha técnica na expedição do expediente eletrônico, tampouco demonstração de que a sentença não estava acessível no portal. Veja-se:

Nesse contexto, a decisão recorrida está em plena conformidade com o disposto no art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, no art. 246, §1o, do CPC, e nos arts. 66 e 67 da Resolução TJMT/TP n. 3/2018.

Com efeito, a intimação eletrônica com registro de ciência equivale à intimação pessoal, independentemente da discussão sobre qual patrono a recebeu no sistema, sendo responsabilidade da parte manter o cadastro atualizado.

À propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. QUERELA NULLITATIS INCIDENTAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Ação Regressiva, rejeitou querela nullitatis incidental e manteve sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido condenatório, sob o fundamento de inexistência de nulidade da citação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a citação eletrônica com registro de ciência automática, sem confirmação expressa do destinatário, é válida para empresa regularmente cadastrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC estabelece que a citação será promovida preferencialmente por meio eletrônico, sendo obrigatória às pessoas jurídicas a manutenção de cadastro para recebimento de comunicações processuais (art. 246, §1o, do CPC).

4. A regulamentação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Portaria Conjunta n.o 291/2020) impõe às empresas a obrigação de manter cadastro atualizado no sistema eletrônico do tribunal para recebimento de citações e intimações.

5. A citação eletrônica realizada em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Precedentes TJMT.

6. A querela nullitatis exige vício insanável no ato citatório e pode ser arguida independentemente de ação Autônoma, e inclusive após o trânsito em julgado, diante do vício transrescisório. No caso, não está caracterizado o vício insanável no ato citatório, o que impõe o indeferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica com ciência automática é válida para empresas regularmente cadastradas no sistema, independentemente de confirmação expressa. 2. A comunicação eletrônica em portal oficial equivale à citação pessoal e dispensa outros meios formais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2095463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/03/2025; TJMT, AI no 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario, j. 09/04/2025; TJMT, AI no 1044536-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/03/2025.

(N.U 1005840-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

No mesmo sentido, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE . INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI 11 .419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015 . II. Da interpretação sistemática dos arts. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5o, e 1 .029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade. III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis. IV . No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no DJe, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto. V.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art . 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas"
(STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021) . VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3 .2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). VII . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728731 TO 2020/0174089-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade formal na expedição da intimação, o que não ocorre no caso, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief.

O agravante não demonstra qual ato processual ficou impedido de praticar em razão da suposta irregularidade da intimação.

A sentença estava disponível no sistema PJe, acessível a qualquer dos advogados cadastrados nos autos, e o prazo recursal correu regularmente.

A mera alegação de que a publicação não foi direcionada ao patrono indicado, sem a correspondente demonstração de que a parte efetivamente desconhecia a decisão e que isso a impediu de exercer o direito de recorrer, é insuficiente para caracterizar o prejuízo que a lei exige como condição para a decretação de nulidade.

Ademais, o requerimento de redirecionamento das intimações ao advogado Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro foi formulado em dezembro de 2020.

Não consta dos autos elemento que demonstre o deferimento expresso desse pedido pelo juízo, o que afasta a premissa de que havia determinação judicial vinculando a expedição das intimações àquele patrono específico.

Demais disso, mesmo que superadas as questões anteriores, a arguição de nulidade da intimação somente em fevereiro de 2025, aproximadamente 20 meses após o trânsito em julgado ocorrido em junho de 2023, configura conduta processual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, consagrados nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Veja-se que, em consonância com o art. 278 do CPC é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que eventual nulidade de intimação deverá ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Como cito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO . PRECLUSÃO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE . 1. A existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pelo ajuizamento de cautelar de caução prévia à execução fiscal . 3. No caso, a decisão agravada, nos moldes em que proferida, não reclama o reexame de fatos ou provas tampouco esbarra no óbice constante da Súmula 7/STJ. Em verdade, o juízo que se impôs restringiu-se a determinar o correto enquadramento jurídico dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2061617 PR 2022/0023355-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Também é de rigor o afastamento de arguição de nulidade quando se usa manobra processual de invocá-la apenas em momento oportuno para favorecer o requerente.

Como se verifica dos autos, o agravante, ao invés de impugnar o alegado vício de intimação logo que dele tomou ou deveria ter tomado ciência, manteve-se em silêncio por quase dois anos, somente suscitando a questão após o adverso trânsito em julgado da sentença.

Essa conduta caracteriza a denominada nulidade de algibeira, figura processual repudiada pela doutrina e pela jurisprudência, que consiste em guardar estrategicamente a alegação de vício processual para o momento em que se mostre conveniente invocá-la, em regra após resultado desfavorável.

Trata-se de conduta incompatível com o processo civil contemporâneo, que exige das partes comportamento pautado pela boa-fé e pela lealdade em todas as suas manifestações, nos termos dos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

O caráter de eventual ordem pública da matéria não autoriza comportamento contrário à boa-fé processual.

Nessa perspectiva, a prerrogativa de conhecimento de ofício de nulidades não foi criada para legitimar o silêncio estratégico da parte sobre vício de que tinha ou devia ter ciência, reservando sua arguição para momento processualmente conveniente.

Nessa hipótese, opera-se a preclusão pela violação ao dever de lealdade processual, independentemente da natureza da nulidade arguida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso de Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da intimação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026